Tribunal: TJMT
Processo: 1022271-66.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022271-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), MARCELO COSTA BISPO - CPF: 594.897.821-49 (AGRAVANTE), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (AGRAVADO), 50.817.312 VICTOR HUGO DA TRINDADE MOREIRA - CNPJ: 50.817.312/0001-60 (AGRAVADO), VICTOR HUGO DA TRINDADE MOREIRA - CPF: 080.513.531-61 (AGRAVADO), CLAUDIOMIRO ULIANO JUNIOR - CPF: 046.238.321-04 (AGRAVADO), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CONTRATO E PROIBIÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

“Estando presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, vez que enquanto não for rescindido o contrato o autor pode ser considerado devedor, e ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, de rigor a concessão da tutela para suspender a cobrança das parcelas, bem como impedir a negativação do nome do autor.
(TJ-SP - AI: 22732923420228260000 SP 2273292-34.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/12/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022271-66.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCELO COSTA BISPO

AGRAVADO: HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA e OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por
MARCELO COSTA BISPO
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos de ação de indenização por dano material e moral ajuizada em face de
HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA e OUTROS,
in
deferiu a tutela provisória pleiteada.

O agravante, de início, requer “
O conhecimento do presente Recurso de Agravo de Instrumento e o respectivo PROVIMENTO, para que em sede de LIMINAR atribua efeito suspensivo na decisão de liminar de Id. 163049953, anulando-se ou reformando diante da inobservância da necessidade de fundamentação idônea (art. 489 do CPC e art. 93, IX da Constituição Federal), para: c) Que suspenda o contrato (0008130857) e determine as Agravadas que sem abstenham de efetuar qualquer cobrança judicial, inclusive a CEF ou extrajudicial referente ao contrato em discussão, assim como deixe de efetuar qualquer negativação ou que retire o nome do Requerente até o deslinde da celeuma diante dos prejuízos demonstrados pelo descumprimento contratual, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.500,00, até o montante mínimo de R$ 100.000,00 reais; d) Que determine as Agravadas 1 e 2 a DEVOLVER o valor exato de R$ 21.536,00 (vinte e um mil quinhentos e trinta e seis reais), mediante deposito judicial, sendo o valor total (-) menos taxa de administração e fundo de reserva (ambos em 20%), sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$ 1.500,00, até o montante mínimo de R$ 100.000,00 reais; e) NO MÉRITO requer seja ratificado a liminar ora deferida e reformar a decisão de Id. 163049953 nos autos de número 1021689-40.2024.8.11.0041 para dar provimento ao recurso e manter a suspensão do contrato até o trânsito em julgado do processo; f) Condenação dos Recorridos aos honorários em 20% sob valor causa.”

A liminar foi deferida.

Em contrarrazões os agravados requerem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso comporta provimento.

Isso porque, muito embora tenha o magistrado de 1º grau entendido que “
não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação”,
a existência do contrato é fato inconteste nos autos e questionando o agravante a sua validade, tem-se que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela vez que, enquanto não houver a rescisão do contrato, pode haver a cobrança das parcelas vincendas, com exigência de parcelas e valores que o autor não pretende mais pagar.

A propósito:

PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS COM PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS, BEM COMO IMPEDIMENTO DE ANOTAÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – POSSIBILIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL – VALORES A SEREM DEVOLVIDOS OU RETIDOS QUE SERÃO APURADOS NO CURSO DA AÇÃO – LIMINAR DEFERIDA - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. Estando presentes os requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada, vez que enquanto não for rescindido o contrato o autor pode ser considerado devedor, e ter seu nome inscrito em cadastros de inadimplentes, de rigor a concessão da tutela para suspender a cobrança das parcelas, bem como impedir a negativação do nome do autor. Observe-se, contudo, quanto às eventuais despesas condominiais e tributos incidentes sobre o imóvel, justo que, enquanto este se encontrar posse.
(TJ-SP - AI: 22732923420228260000 SP 2273292-34.2022.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 20/12/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual, c.c. devolução de quantias pagas. Compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária. Insurgência contra decisão que deferiu pedido de tutela antecipada. Inteligência do artigo 300 do CPC. Não é razoável a manutenção do contrato e a exigência das prestações, com a possibilidade de inserção do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito, mesmo depois de manifestada a sua intenção de rescindir a avença. Decisão mantida. Recurso a que se nega provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2195042-89.2019.8.26.0000; Relator (a): José Rubens Queiroz Gomes; 7a Câmara de Direito Privado; Julgamento: 29/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO – PENDÊNCIA DE DISCUSSÃO - Enquanto pendente discussão sobre a existência e valor do débito, inviável macular o nome do devedor com a sua inserção no rol de maus pagadores. Suspensão da negativação que, por si só, em nada prejudica o direito do credor, prestando-se apenas como um modo de coação que, no caso, de nada servirá, afinal, já existe demanda em andamento justamente com a finalidade de discutir a existência e exigibilidade da dívida. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 20723753320218260000 SP 2072375-33.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 22/04/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/04/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS DO CONTRATO - ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO. Para a concessão de tutela provisória de urgência, é necessária a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Em caso de rescisão contratual, independentemente de quem tenha culpa pelo desfazimento do negócio, o comprador terá direito à devolução, ainda que parcial, dos valores desembolsados. Não se mostra razoável exigir do promissário comprador a continuidade do pagamento das parcelas do contrato quando não há mais interesse na continuidade da avença, estando presentes os requisitos legais para que, em sede de tutela antecipada, seja suspensa a exigibilidade das obrigações do contrato, impedindo, consequentemente, a inclusão do nome do comprador nos cadastros de restrição ao crédito. (Des. Marcelo Pereira da Silva) (V .V.) - Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo - Ausentes tais requisitos, é mais prudente e sensato manter os efeitos da decisão vergastada, aguardando-se o exercício do contraditório e a devida instrução do feito - A suspensão do pagamento das parcelas inerentes ao contrato de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes somente se justifica quando comprovado o descumprimento por uma delas - O credor pode promover as medidas cabíveis no que diz respeito ao ajuste quando não houver o pagamento integral das parcelas contratadas, constituindo a negativação em caso de inadimplemento exercício regular do direito. (Des. Rui de Almeida Magalhães).
(TJ-MG - AI: 07579424320228130000, Relator: Des.(a) Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 10/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/04/2023)

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024